Tribunal: TJDFT
Processo: 0733168-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733168-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAKIM CAIANA LAURINDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eliakim Caiana Laurindo em face da r. decisão (ID 29982890 - pág. 2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Banco Bradesco S/A em desfavor dele e de Cristal Serviços Técnicos Ltda. - ME, deferiu tutela provisória para liberar do bloqueio judicial apenas a quantia de R$ 3.657,89 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), diante da comprovação da origem salarial, consoante regra estabelecida no artigo 833, IV, CPC/15, mantendo constrita a quantia de R$ 9.789,48 (nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Foram opostos embargos de declaração, que, mediante a decisão acostada ao ID 105316214 na origem, os rejeitou, e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Devedor para, confirmando a tutela anterior, determinar a transferência do restante do valor não liberado para conta judicial. Nas razões recursais (ID 29982882), o Agravante/Executado narra que foram bloqueados em conta bancária de titularidade dele o montante de R$ 17.105,26 (dezessete mil, cento e cinco reais e vinte e seis centavos), mas defende, em síntese, que esse valor está protegido pela impenhorabilidade, pois encontrava-se em conta poupança por ele mantida junto à Caixa Econômica Federal que não ultrapassava o limite de 40 (quarenta) salários mínimos previsto no artigo 833, X, do CPC/15; Também sustenta que o bloqueio incidiu em conta de origem salarial e que não teria excedido o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos estabelecido no artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15. Assevera que a decisão recorrida causará, indubitavelmente, danos graves e de difícil reparação ao Agravante, privando-o de recursos para a subsistência dele e da família. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinando o desbloqueio de valores ou, se já transferido, o retorno da quantia para a conta junto à Caixa Econômica Federal, agência 00078, conta poupança no 0008279002039. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante alega terem sido bloqueados valores de conta poupança. Compulsando os autos, verifica-se que houve o bloqueio da quantia de R$ 17.105,26 (dezessete mil, cento e cinco reais e vinte e seis centavos), consoante se observa ao ID 103021917 na origem. O Executado juntou extrato ao ID 102963948 na origem, que demonstra movimentação em conta e existência de saldo de R$ 13.454,66 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Como há considerável movimentação nessa conta, com compras, recebimento de salário e outras transferências bancárias, extrai-se que o referido extrato se refere a uma conta corrente. Do alinhado, é possível inferir que houve bloqueio de valores existentes na referida conta corrente e em outra, que o Agravante não comprova a origem. Assim, mostra-se desnecessário o exame de suposta violação ao disposto no artigo 833, X, do CPC/15. Ainda que assim não fosse, a Corte Especial do c. STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no artigo 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 - grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 - grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência da parte devedora. Acrescento que, conforme consignou o nobre magistrado a quo (ID 105316214 na origem), o extrato apresentado pelo Agravante (ID 102963948 na origem) contém a informação de que a verba ali encontrada teria origem salarial, crédito de PIX e outra parte desconhecida. O montante que comprovadamente detinha natureza salarial foi desbloqueado na decisão de ID 103021895 na origem. O Agravante, em cognição sumária, não demostrou que o valor remanescente teria origem salarial, razão pela qual não incide, sobre essa quantia, a proteção legal estabelecida no artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator